Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005727-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LMG AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 38.354.473/0001-60 (EMBARGANTE), SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - CNPJ: 04.877.280/0001-71 (EMBARGADO), JOAO EDUARDO DE VILLEMOR AMARAL AYRES - CPF: 021.507.377-01 (ADVOGADO), LEILA GARCIA - CPF: 416.111.360-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE AUGUSTIN GARCIA - CPF: 996.545.980-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES MOSSELIN GARCIA - CPF: 008.046.060-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA FONSECA LEITE DA SILVA - CPF: 131.996.937-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS
DE TERCEIRO – DECISÃO SANEADORA – PONTOS CONTROVERTIDOS - OMISS
ÃO
- INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
- PREQUESTIONAMENTO
– ART. 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2
. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

3
. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LMG AGROPECUÁRIA LTDA
no
ID nº 295248890
, objetivando sanar supostos vícios de omissões que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 294963896
, que
negou provimento ao RAI nº 1005727-66.2025.8.11.0000
, mantendo a decisão singularque saneou os
Embargos de Terceiros nº 1000296-53.2023.8.11.0022
ajuizado
s
contra
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
, fixando os pontos controvertidos.

Em suma,
em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de três omissões no v. acórdão:

Primeir
a
, quanto à necessidade de esclarecimento e ajuste dos pontos controvertidos, conforme previsão do artigo 357, § 1º, do CPC, alegando que a decisão agravada ignorou tal requerimento, cerceando seu direito de defesa
, sendo que o
acórdão não enfrentou essa questão, limitando-se a tratar da desnecessidade de diferenciação dos institutos da fraude contra credores e fraude à execução.

Segund
a
, quanto à necessidade de observância dos limites da lide na fixação dos pontos controvertidos, conforme estabelecido nos artigos 141 e 492 do CPC/15, sob o argumento de que o v. acórdão, ao chancelar a realização de instrução probatória em torno de temas não contemplados na inicial, estaria extrapolando a causa de pedir e os pedidos, violando o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo.

Terceir
a
, quanto à ausência de fundamentação para relativização da Súmula 195 do STJ, em desacordo com o artigo 927, IV e § 1º do CPC
/15
, sustentando que o acórdão, ao mencionar a possibilidade de relativização da referida súmula, não realizou qualquer análise técnica e concreta dos fatos do caso para justificar seu afastamento, tampouco expôs de forma clara as diferenças fáticas ou jurídicas entre o caso analisado e os fundamentos que embasaram o verbete sumular.

No mais, a embargante enfatiza que tais omissões comprometem a fundamentação do v. acórdão, violando os princípios da fundamentação, da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para que sejam supridas as omissões apontadas, com o consequente reconhecimento da nulidade da decisão agravada, bem como o prequestionamento dos dispositivos normativos mencionados.

As contrarrazões vieram no
ID nº 298001357
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal, defendendo que o juiz é o destinatário da prova, a ele incumbe o deferimento das provas necessárias à instrução do feito, especialmente quando emergem, no decurso processual, indícios de fraude ou simulação destinada a burlar a efetividade da tutela jurisdicional.

Por derradeiro, requer o
não acolhimento dos embargos, alegando que revelam mera inconformidade da embargante com o acórdão, sem a demonstração das hipóteses autorizadoras previstas no art. 1.022 do CPC, configurando pretensão protelatória.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15,
quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso,
a embargante aponta três supostas omissões no acórdão
, sendo a
alegada omissão quanto à necessidade de esclarecimento e ajuste dos pontos controvertidos
do despacho saneador.

No caso em tela, o juízo singular, ao sanear o processo e fixar os pontos controvertidos, não alterou os elementos objetivos da demanda, mas apenas identificou as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, considerando tanto os argumentos da inicial quanto os da contestação.

A alegação de que a produção probatória estaria extrapolando os limites da ação de embargos de terceiro não procede, pois, como bem ressaltado no acórdão, em se tratando de discussão sobre possível fraude na transferência de bens, a amplitude da cognição se justifica pela
própria natureza da controvérsia, que demanda investigação aprofundada sobre as circunstâncias negociais.

Aliás, o próprio acórdão destacou a possibilidade de se "relativizar" a Súmula 195 do STJ, admitindo a discussão sobre fraude contra credores no bojo dos embargos de terceiro. Tal posicionamento, por óbvio, pressupõe a produção de provas relacionadas a essa matéria, sem que isso implique violação dos limites objetivos da demanda.

Vale ressalta ainda
que a observância ao princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, dirige-se precipuamente ao momento do julgamento, quando o juiz não poderá proferir decisão de natureza diversa da pedida, nem condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Não há impedimento, contudo, para que na fase instrutória sejam produzidas provas sobre aspectos relacionados aos fatos constitutivos do direito do autor ou aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pelo réu.

Ainda, é importante salientar que eventuais irregularidades na fixação dos pontos controvertidos e na produção probatória que venham a causar prejuízo efetivo à embargante poderão ser objeto de impugnação no momento processual oportuno, por meio do recurso adequado.

Portanto, não há
qualquer
omissão no
v
acórdão quanto
aos pontos acima
, estando a matéria devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, nas razões de decidir.

Em verdade, de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado novamente o recurso, sem que haja de fatos novo ou o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Por fim, não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é
plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos – até porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025